Tribunal: TJES
Processo: 5001085-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001085-34.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE
COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001085-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONNY RODRIGUES VICENTE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0015403-70.2021.8.08.0035
.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente respondeu ao processo de origem em liberdade; (ii) após a sentença, foi proferida decisão sem fundamentação por meio da qual foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente; (iii) a autoridade coatora não elencou fatos ou atos concretos que representassem minimamente a necessidade de prisão; (iv) o paciente tem uma filha menor de doze anos que vive e depende exclusivamente da guarda e subsistência do pai.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi deferido
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos que, nos dias 14 e 15 de novembro de 2021, na Rua Fernando Antonio Silveira, nº 0, em Santa Rita, Vila Velha, Leonny Rodrigues Vicente ameaçou causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física e manteve em cárcere privado sua companheira, Lorena Madureira.

De acordo com a peça acusatória, na madrugada do dia 14/11/2021, o paciente teria agredido fisicamente a vítima, desferindo-lhe socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo, enquanto proferia xingamentos e ameaças de morte, dizendo que iria matá-la, tendo, em seguida, cerceado a liberdade da mesma, mantendo-a trancada dentro de casa.

No dia seguinte, em 15/11/2021, na parte da tarde, o réu teria resolvido levar o filho da vítima para a casa de seus familiares, sem a autorização da mesma, momento em que, aproveitando-se da saída do companheiro, a vítima conseguiu fugir e acionar a Polícia.

Encontrando o réu, a guarnição deu voz de prisão, mas, descumprindo a ordem legal, o denunciado teria pegado no braço da vítima e tentado arrastá-la para dentro de casa, momento em que os policiais deram nova ordem de parada, mais uma vez desobedecida, sendo necessário o uso de força para controlá-lo.

Por sua vez, em sentença, o ora paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 330, do Código Penal, e absolvido da autoria dos delitos insertos nos artigos 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal.

No mesmo dia em que foi proferida a sentença, em 11/01/2023,
a autoridade coatora proferiu despacho integrativo ordenando a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu.
Confira-se o inteiro teor do pronunciamento:

“
Em tempo, quanto ao pedido do Réu para recorrer em liberdade, tenho que
a gravidade dos fatos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao referido, não permitem o acolhimento ao pleito.

Desta forma, considerando o regime inicial fixado na pena definitiva, qual seja, FECHADO,
determino que seja expedido Mandado de Prisão em desfavor do Réu
, com o prazo para cumprimento de 08 (quatro) anos – (18/01/2030), nos termos da Resolução 137/2011 do CNJ, art. 109, IV do CP.

Este Despacho, passa a compor a Sentença retro, a qual foi exarada na presente data e, por tanto, não fora publicada.”

Consoante foi ressaltado na decisão liminar, a prisão preventiva mostrou-se flagrantemente ilegal, na medida em que não houve, formalmente, a sua decretação.

Com efeito, de acordo com a sentença, o paciente recebeu a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

Consta da sentença, ademais, que,
com o trânsito em julgado
, caberia à Secretaria expedir a competente Guia de Execução.

Até aquele momento, portanto, o paciente respondia ao processo em liberdade
, posto que, em audiência realizada no dia 29/6/2022, lhe foi concedida a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas (ID 4217628, pp. 01/02). No dia seguinte, em 30/6/2022, foi posto em liberdade (ID 4217629).

Destarte, somente no momento em que a defesa protocolou um pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora, analisando o requerimento, considerou que a maioria das circunstâncias judiciais desfavoráveis do réu e o fato de ser ele reincidente justificariam a prisão com base no artigo 312, do Código de Processo Penal
(
ID 4217734, p. 03). Fundamentou o decreto prisional
a posteriori
, portanto.

Como se sabe, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é medida excepcional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, assentando a constitucionalidade do artigo 283, do CPP
1
, julgou em conjunto as ADC’s 43, 44 e 54,
para confirmar a garantia fundamental de todo cidadão de ser considerado inocente até não ser mais possível reverter o
decisum
condenatório.

Desse modo, a execução provisória da sentença somente é cabível quando preenchidos os requisitos que são inerentes à prisão preventiva, nos moldes do artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Partindo desse pressuposto, não se pode deixar de evidenciar que a decisão tomada pela autoridade coatora padece de vício calcado na origem. Isto porque não há requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.

Como cediço, com a reforma da lei processual penal trazida pelo Pacote Anticrime e introduzida no artigo 311, do CPP, é defeso ao Juiz, de ofício, decretar a prisão provisória do réu (Nesse sentido:
STF
, HC 186490, Relator Min. Celso de Mello. Julgado em 10/10/202. DJe: 21/10/2020; HC 192532 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgado em 24/02/2021. DJe: 02/03/2021; HC 191886 AgR-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes.Julgado em 14/12/2021. DJe: 21/01/2022;
STJ
, AgRg no HC 754506/MG. Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 16/8/2022; DJe: 22/8/2022; HC 651239/CE. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 08/8/2022).

No caso em apreço, verifica-se que o Ministério Público, em alegações finais, não requereu a prisão preventiva do réu. Em momento anterior, vale destacar, o órgão ministerial havia concordado com a defesa do paciente no sentido de concessão da liberdade provisória (tendo assim o juízo primevo deliberado, consoante determinado em audiência de instrução e julgamento).

Não bastasse esta primeira ilegalidade, verifica-se que, em sentença, determinou-se de forma expressa que a guia de execução fosse expedida
após o trânsito em julgado
.

Em contramão a esse comando, no entanto, a autoridade coatora proferiu novo pronunciamento, ordenando a expedição de mandado de prisão em razão da “gravidade dos fatos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Ficou consignado, ainda, que o despacho passaria a compor a sentença.

Ora, é relevante destacar que, após a sentença, encerra-se a atividade jurisdicional, cabendo ao magistrado, a partir de então, tomar providências de mero expediente (tais como recebimento de recursos, remessa à instância superior ou, ainda, a determinação para expedição de guia de execução).

Além de ter excedido esses limites, o juízo primevo, ao determinar que a ordem de prisão integraria a sentença, tornou esta contraditória, na medida em que o édito condenatório passou a ter duas determinações inconciliáveis entre si: (i) expedição de guia de execução após o trânsito em julgado; (ii) expedição imediata de mandado de prisão.

Além disso, a fundamentação para a prisão se mostrou demasiadamente genérica, limitando-se o juízo primevo a ponderar, tão somente, de maneira genérica, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a situação de reincidência como suficientes para a custódia preventiva.

Somado à motivação deficiente, a segregação cautelar também padece de contemporaneidade, haja vista que, após a concessão da liberdade provisória ao paciente, não foi elencada nenhuma circunstância que justificasse a decretação da prisão.

Nesse diapasão, a necessidade de contemporaneidade da medida cautelar extrema é uma condição que não pode ser ignorada e está imposta no §2º, do art. 312, do Código de Processo Penal, o qual prescreve que
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
.

Com efeito, respondendo o réu o processo em liberdade, a prisão se justifica somente se demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade.

Em tempo, o simples fato de haver sido proferida sentença condenatória não é motivo idôneo, por si só, para lastrear a imposição da cautela extrema, diante da ausência de fatos contemporâneos que evidenciem o risco da liberdade (Nesse sentido: STJ; HC 769.985; Proc. 2022/0286565-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas, considerando que (1) a prisão antes do trânsito em julgado da sentença é medida excepcional; (2) não houve pedido do Ministério Público para decretação da prisão preventiva; (3) a atividade jurisdicional se encerra com a prolação da sentença; (4) não há fundamentação concreta para a prisão; (5) falta contemporaneidade ao decreto prisional, CONFIRMANDO a medida liminar a seu tempo deferida,
CONCEDO a ordem.

É como voto.

1
Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001085-34.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONNY RODRIGUES VICENTE

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 129, §13, E 330, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFICASSE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese em que o ora paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13, e 330, do Código Penal, e absolvido da autoria dos delitos insertos nos artigos 147 e 148, § 1º, I, do Código Penal. No mesmo dia em que proferida a sentença, em 11/01/2023, a autoridade coatora proferiu despacho integrativo ordenando a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu.

2. A execução provisória da sentença somente é cabível quando preenchidos os requisitos que são inerentes à prisão preventiva, nos moldes do artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal.

3. Com a reforma da lei processual penal trazida pelo Pacote Anticrime e introduzida no artigo 311, do CPP, é defeso ao Juiz, de ofício, decretar a prisão provisória do réu. Nesse contexto, a decisão tomada pela autoridade coatora padece de vício calcado na origem. Isto porque não há requerimento do Ministério Público para decretação da prisão preventiva.

4. A fundamentação para a prisão se mostrou demasiadamente genérica, limitando-se o juízo primevo a ponderar, tão somente, de maneira genérica, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a situação de reincidência como suficientes para a custódia preventiva.

5. Respondendo o réu ao processo em liberdade, a prisão se justifica somente se demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem a sua necessidade.

6. O simples fato de haver sido proferida sentença condenatória não é motivo idôneo, por si só, para lastrear a imposição da cautela extrema

7. Ordem conhecida para, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, determinar o recolhimento do mandado de prisão sem cumprimento.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.